Tribunal: TJBA
Processo: 0530975-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0530975-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA LIMA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO PROPORCIONAL E MAIS BENÉFICO QUE O ALEGADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Antônio Santos Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que, em 14/06/2019, por volta das 16h20min, no “Vale da Muriçoca”, Bairro da Federação, em Salvador/BA, policiais militares, após informação de tráfico na localidade, abordaram o acusado e apreenderam em sua posse 48,70g de maconha, acondicionada em porção bruta, 6,49g de cocaína distribuídas em 27 pinos, além da quantia de R$ 137,00 em espécie, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial que atestou tratar-se de substâncias de uso proscrito, nos termos da Portaria SVS/MS nº 334/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desproporcionalidade na fixação da pena-base em razão da valoração negativa dos maus antecedentes; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade diante da revogação superveniente da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes, utilizando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito.

4. A aplicação da fração de 1/8 resulta em acréscimo de 1 ano e 3 meses à pena mínima, revelando critério matemático objetivo e proporcional à única circunstância judicial negativada.

5. A alegação defensiva de utilização da fração de 1/5 não encontra respaldo na sentença, que emprega parâmetro mais moderado e, portanto, mais benéfico ao réu.

6. Inexiste ilegalidade ou excesso na fixação da pena-base quando a exasperação observa critério proporcional e devidamente fundamentado, especialmente diante da valoração de apenas uma vetorial desfavorável.

7. A prisão preventiva decretada na sentença foi posteriormente revogada por decisão superveniente, que assegurou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

8. A revogação da custódia cautelar implica perda superveniente do interesse recursal quanto ao ponto, por ausência de utilidade na apreciação de medida que não mais subsiste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A exasperação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes é legítima quando fundamentada e fixada mediante critério matemático proporcional, como a fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato da pena cominada.”

“A revogação superveniente da prisão preventiva acarreta perda do interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 59.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 03.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0530975-66.2019.8.05.0001, em que figura como apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Antônio Santos Oliveira e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34